Tribunal: STF
Processo: ARE 1555482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 16 DA LEI 7.492/86. 1. O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 16 DA LEI N 7.492/86 TEM POR OBJETO A PROTEÇÃO DA HIGIDEZ DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E, POR ISSO, PUNE A ATUAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO TENHAM AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAR, INDEPENDENTEMENTE DO PREJUÍZO CAUSADO PELA CONDUTA DOS AGENTES. A PROTEÇÃO LEGISLATIVA VISA IMPEDIR QUE INSTITUIÇÕES NÃO CREDENCIADAS EXERÇAM ATIVIDADE TIPICAMENTE FINANCEIRA SEM QUALQUER FISCALIZAÇÃO,COM O FIM DE EVITAR QUE PESSOAS SE UTILIZEM DESSAS INSTITUIÇÕES EM TRANSAÇÕES ILEGAIS OU SEM REGRAMENTO. 2.FICOU COMPROVADO PELA INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL QUE O BANCO DIRIGIDO PELOS DENUNCIADOS NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAR COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU PARA REPRESENTAÇÃO NO PAÍS. ESSAS INFORMAÇÕES E OS DOCUMENTOS APREENDIDOS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 16 DA LEI N 7.492/86. POR ISSO, AFIGURA-SE PREMATURA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 3.A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO, DE PRONTO, SEM A NECESSIDADE DE EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO OU PROBATÓRIO, EVIDENCIAR-SE A ATIPICIDADE DO FATO, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS A FUNDAMENTAREM A ACUSAÇÃO OU, AINDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO EM ANÁLISE. 4. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, e 5º, II e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Por isso, é prematuro dizer que não houve a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros. É certo que a remessa fraudulenta de dinheiro ao exterior constitui o crime descrito no art. 22 da Lei nº 7.492/86, porém a descrição desse tipo penal não foi objeto da denúncia, provavelmente diante das próprias dificuldades em se identificar e provar o ato de evasão em si. No caso, contudo, a conduta objeto da denúncia diz respeito a um momento anterior à remessa de dinheiro para o exterior, ou seja, a captação de clientes no Brasil por meio de um representante de instituição financeira estrangeira, com o objetivo de oferecer investimentos no exterior com baixa (ou nenhuma) tributação, sem a devida autorização do órgão fiscalizatório competente (o Banco Central do Brasil). O tipo penal descrito no art. 16 da Lei nº 7.492/86 tem por objeto a proteção da higidez do Sistema Financeiro Nacional e, por isso, pune a atuação de instituições financeiras que não tenham autorização para funcionar, independentemente do prejuízo causado pela conduta dos agentes. A proteção legislativa visa impedir que instituições não credenciadas exerçam atividade tipicamente financeira sem qualquer fiscalização, com o fim de evitar que pessoas se utilizem dessas instituições em transações ilegais ou sem regramento. Ficou comprovado pela informação do Bacen (ID 283094669, pp. 24/25) que o FPB Bank não possui autorização para funcionar como instituição financeira ou para representação no país. A autarquia informou, ainda, a existência de registro nos seus assentamentos do investigado NELSON NOGUEIRA PINHEIRO (cuja punibilidade foi extinta pela prescrição) como controlador do FPB Bank (Panamá). Essas informações prestadas pelo Banco Central, além dos documentos apreendidos durante as investigações no âmbito da denominada “Operação Triplo X”, que apurou a suposta atuação clandestina do FPB Bank no Brasil, são suficientes para demonstrar a materialidade do crime do art. 16 da Lei nº 7.492/86. Vale registrar que a representação, no País, de instituição financeira sediada no exterior depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1º da Resolução Bacen nº 2.592/1999, sendo vedada pelo representante a prática de operações privativas de instituições financeiras.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.252.008/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/03/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986.AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.114.101/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 951960/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/04/2016).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente